Tribunal: TJSP
Processo: 2029728-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – Atribuição de efeito suspensivo – Não ocorrência dos requisitos necessários à excepcional medida – Ausência dos requisitos para a concessão de tutela provisória. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, se, a par de garantia aceita, estão ausentes requisitos para a concessão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – Atribuição de efeito suspensivo – Não ocorrência dos requisitos necessários à excepcional medida – Ausência dos requisitos para a concessão de tutela provisória. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, se, a par de garantia aceita, estão ausentes requisitos para a concessão da tutela provisória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000176798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029728-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PLUMA
CONFORTO E TURISMO S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.146
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029728-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Pluma conforto e Turismo S/A.
AGRAVADO: Estado de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução fiscal
Atribuição de efeito suspensivo Não ocorrência dos requisitos
necessários à excepcional medida Ausência dos requisitos para a
concessão de tutela provisória. RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável a atribuição de efeito suspensivo a embargos à
execução fiscal, se, a par de garantia aceita, estão ausentes
requisitos para a concessão da tutela provisória.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pluma
conforto e Turismo S/A contra decisão interlocutória do Juízo da Vara
das Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de São Paulo (fls. 22/23), em
embargos à execução fiscal, opostos em face do Estado de São Paulo. O
recurso é tirado de decisão que recebeu os embargos sem efeito
suspensivo.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese: (a) a decisão agravada não foi fundamentada; (b) foi prestada
garantia idônea; (c) está em recuperação judicial; (d) há prova inequívoca
do risco de grave dano.
Indeferida a antecipação de tutela recursal, foram dispensadas
as informações do magistrado a quo e resposta do agravado.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada não comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
De saída, afaste-se a alegação de nulidade da decisão recorrida
por ausência de fundamentação. Não se pode confundir decisão sucinta
com decisão não fundamentada. Existe motivação e razão na decisão
recorrida suficientemente expressa, para fundamentar o recebimento dos
embargos sem o efeito suspensivo. É o que basta, portanto.
A questão dos efeitos do recebimento dos embargos à execução
fiscal, na vigência do Código de Processo Civil revogado, foi apreciada de
forma integral no julgamento do Agravo de Instrumento n°
0141205-37.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Carvalho Viana, j. 19.10.2011:
“A Lei de Execuções Fiscais não prevê expressamente a hipótese de
suspensão do feito em razão da oposição de embargos, e nem o faz
implicitamente, como pretendeu convencer a agravante. A atribuição de efeito
suspensivo aos embargos, na execução fiscal, decorria justamente da
disposição geral prevista no Código de Processo Civil, que tem aplicação
subsidiária no processamento das execuções fiscais.'
'A reforma processual levada a efeito pela Lei n° 11.382/06,
acrescentou o art. 739-A ao Código de Processo Civil, que definiu, como regra,
que os embargos do executado não suspendem o curso da execução. Se a Lei
de Execuções Fiscais não estabeleceu expressamente que os embargos
deveriam suspender a execução, e se esta conclusão decorria da aplicação
subsidiária da regra prevista no CPC, então não há que se falar na prevalência
do critério da especialidade, como pretendeu o agravante.'
'O artigo 739-A do Código de Processo Civil é aplicável à execução
fiscal, e prescreve que os embargos do executado não terão efeito suspensivo
(caput), salvo se configuradas as condições expressas em seu § 1°”.
Assim, verifica-se que a regra para a atribuição de efeito
suspensivo aos embargos à execução fiscal é aquela do Código de Processo
Civil, de incidência geral.
Por conseguinte, o art. 919, caput e §1o, do Código de Processo
Civil, mantém a mesma sistemática acima esclarecida, nos seguintes
termos: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. O juiz
poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeitos suspensivo aos
embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito
ou caução suficientes”.
Assim, são necessárias duas espécies de requisitos: a garantia
idônea; e os da tutela provisória.
Com relação à garantia, foi penhorado bem imóvel na execução
fiscal originária (fls. 373: averbação 28 da matrícula do imóvel).
Por outro lado, com relação aos requisitos da tutela provisória,
necessários à atribuição de efeito suspensivo, melhor sorte não socorre à
agravante.
O novo Código de Processo Civil vigente, Lei 13.105/2015,
estabeleceu o gênero das tutelas provisórias, necessárias à efetividade do
processo e de feição excepcional, dentre as quais se encontram: (i) a tutela
de urgência, resultante de sumária cognição, concedida em caráter
antecedente ou incidental, subdividida em antecipada
(de
natureza
satisfativa), ou cautelar
(de
natureza
conservativa), que pressupõe: (a)
probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; (c) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão; e (ii) a tutela de evidência, concedida independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando: (a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte; (b) as alegações de fato puderem
ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (c) se tratar de
pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa; (d) a petição inicial for
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
No caso em tela, a agravante não faz nenhuma alegação a
respeito da probabilidade do direito invocado, ou da fundamentação
jurídica relevante de seus argumentos para se opor à execução fiscal.
Limita-se, por sua vez, a alegar a recuperação judicial e o risco
de grave dano.
Ora, a recuperação judicial já foi devidamente levada em
consideração no Agravo de Instrumento no 2142086-33.2018.8.26.0000,
que deferiu o recolhimento das custas ao final.
Por outro lado, em se tratando de recuperação judicial, há
regramento expresso específico, tanto para a execução fiscal, quanto para
a efetivação de atos constritivos. E, no caso, foi realizada a penhora.
Assim, a recuperação judicial, por si só, não influi na questão dos efeitos
de recebimento dos embargos.
Diante deste conjunto de circunstâncias, em especial, da
ausência de qualquer alegação a respeito do direito invocado, observado,
ainda, da leitura da inicial dos embargos (fls. 207/231), que os argumentos
deduzidos são genéricos, entendo estar ausente a fundamentação
relevante nos embargos opostos, assim como o perigo da demora, pois o
mero ajuizamento de execução fiscal, sem indícios de ilegalidade, não
configura dano injusto.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator